Tribunal: TJES
Processo: 0010171-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010171-38.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALCY QUIRINO DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010171-38.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALCY QUIRINO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
ARTIGO

129, §
13º
,
DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO d
o ministério público
. Valor adequado e proporcional
.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas por meio da prova material contida nos autos e, especialmente, pelos depoimentos da vítima, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo amparo o pleito absolutório.
2
.
A
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010171-38.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALCY QUIRINO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALCY QUIRINO DOS REIS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa requer absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a indenização por danos morais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de junho de 2021, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Jacqueline Ribeiro Rosa, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Relatório de Evolução Médico e Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado, prontuário médico hospitalar, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

A vítima relatou em juízo que no dia dos fatos questionou o acusado sobre o uso de drogas, ocasião em que ele confirmou que fazia uso, motivo qual o mandou ir embora. Todavia o acusado não saiu, e a agrediu com um soco no olho que a fez cair no chão, e com o impacto perdeu um dente e teve um de seus punhos fraturados.

Consignou que precisa fazer fisioterapia e também tratamento psicológico, vez que teve sequelas e ficou com medo de sair de casa, destacando que mudou de casa duas vezes, porque o acusado a perseguia.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)".

Ressalte-se que o Policial Militar, Jean Santos, em juízo, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial, informando que foram atender a ocorrência e ao chegarem ao local, a ofendida estava com lesões corporais e com o braço aparentemente quebrado, esclarecendo que o acusado confirmou que teria agredido a vítima, todavia, alegou que o fez por legítima defesa.

Vale ainda ressaltar que os laudos anexados aos autos, confirmam as lesões, corroborando com a palavra da vítima.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como os relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa dos apelantes, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual foi condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, a defesa pugna pelo decote da condenação da indenização por danos morais.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.223.503/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.